Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. VALORES INDEVIDOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. VALORES RECEBIDOS EM PROCESSO JUDICIAL. GRATUIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INPC.
1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade e deve prevalecer se não há elementos nos autos que a infirmem.
2. A teor do Art. 370, parágrafo único, do CPC, é dever do Juiz indeferir a produção de prova desnecessária, principalmente quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos do litígio, como na espécie. Cerceamento de defesa não caracterizado, máxime na falta de recurso contra a decisão que indeferiu a produção da prova requerida, operada a preclusão.
3. Para aplicação do que prevê o artigo 940 do Código Civil, primeiro caso, devem restar satisfeitos os seguintes requisitos: i) de que a cobrança da dívida já paga seja feita por meio judicial; e ii) de que a má-fé do demandante seja demonstrada.
4. Recurso do autor-reconvindo não provido. Recurso dos réus-reconvintes parcialmente provido.